Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-83.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001809-83.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZAIAS GOMES TEIXEIRA - CPF: 458.473.471-20 (RECORRIDO), PALOMA DE PAULA BAMBIL - CPF: 054.634.331-78 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (Relator): Nego provimento. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (1o Vogal): DIVIRJO do voto do Eminente Relator, para DAR PROVIMENTO ao agravo interno, REVOGAR a decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução do mérito e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença de 1° grau em sua integralidade. É como voto. Dr. Walter Pereira de Souza (2o Vogal): acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O fundamento da decisão foi a ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia de solução do conflito, exigida como condição para configuração do interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de provocação administrativa válida impede o reconhecimento do interesse de agir em demandas consumeristas, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, firmou entendimento pela constitucionalidade da exigência de tentativa prévia de solução administrativa em determinadas hipóteses, como condição para caracterização do interesse de agir.

5. No caso, não houve juntada de prova documental idônea da provocação administrativa, o que impede o reconhecimento do interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia de solução do conflito impede a configuração do interesse de agir em demandas consumerista
s, nos termos do Tema 1184/
STF.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Izaias
Gomes Teixeira em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Banco
Agibank
S.A., extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

O agravante sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo não encontra respaldo legal nas relações de consumo, e que o interesse de agir restaria caracterizado com a resistência manifestada pelo réu na contestação. Aduz, ainda, que a competência do Juizado Especial deve ser preservada, pois a causa não exige prova pericial complexa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, sob o argumento de que o agravo interno não enfrenta os
fundamentos
da decisão agravada, e que a ausência de provocação administrativa compromete a existência da lide, configurando ausência de interesse de agir.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não
merece provimento.

A decisão agravada foi proferida com amplo respaldo jurídico e jurisprudencial, estando alinhada à diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1
.
184 (RE 1355208), segundo o qual:

"É compatível com a Constituição Federal a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário em demandas nas quais há necessidade de demonstração do interesse de agir."

O agravante não logrou demonstrar, nos autos, que tenha efetuado qualquer tentativa formal e documentada de resolução administrativa da controvérsia junto ao Banco agravado. Não há:

Notificação extrajudicial;

Protocolo de atendimento;

E-mail institucional com confirmação de leitura;

Registro de atendimento via SAC;

Qualquer
meio idôneo e pré-constituído.

A mera alegação genérica de tentativa frustrada, desacompanhada de documentação mínima, não é suficiente para caracterizar o interesse processual. Relembra-se que a jurisdição pressupõe a existência de lide concreta, o que exige pretensão resistida.

A aplicação do Tema 1
.
184 não viola o art. 5o, XXXV da CF, como sustentado, pois o acesso à justiça não é absoluto e pode ser submetido a filtros procedimentais razoáveis, especialmente em relações de consumo, onde há:

Canais administrativos especializados e acessíveis;

Princípios de prevenção e
auto
composição
;

Necessidade de racionalização do serviço jurisdicional.

Precedente deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência consolidada do STF (RE 631.240/MG, Tema 350) e do STJ admite a exigência de prévio requerimento administrativo como requisito para o reconhecimento do interesse de agir, sem que isso implique violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

A tentativa de resolução extrajudicial visa assegurar a utilidade, adequação e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, compondo o núcleo da condição da ação denominada interesse de agir, conforme o art. 17 do CPC.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, bastando a comprovação de tentativa razoável de solução da controvérsia para caracterizar a pretensão resistida.

(N.U 1010648-59.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/08/2025,
Publicado
no DJE 09/08/2025)
. (
grifei
).

Ademais, a jurisprudência mais recente vem admitindo a constitucionalidade da exigência de provocação administrativa nas ações envolvendo fornecedores privados,
quando
houver canais adequados e o objetivo for evitar litigância predatória e fomentar soluções mais céleres.

Quanto ao argumento de inversão do ônus da prova e desnecessidade de perícia, vale lembrar que este não foi o fundamento determinante da decisão monocrática. A extinção ocorreu exclusivamente por ausência de interesse de agir, sendo irrelevante, neste contexto, a discussão sobre complexidade da causa ou competência do Juizado Especial.

Por fim, o recurso não enfrentou especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos já enfrentados, o que caracteriza ofensa ao princípio da
dialeticidade
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
conheço do recurso e no mérito

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025